Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703952-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, TAURUS HELMETS INDUSTRIA DE CAPACETES LTDA., FORJAS TAURUS SA EMBARGADO: FORJAS TAURUS SA, TAURUS HELMETS INDUSTRIA DE CAPACETES LTDA., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O TAURUS ARMAS S.A. e TAURUS HELMETS INDÚSTRIA DE CAPACETES LTDA. (apelantes), bem como o DISTRITO FEDERAL (apelado), opuseram embargos de declaração em face do acórdão 1897646, pelo qual dado provimento aos primeiros embargos de declaração opostos pelas apelantes: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 2. No caso, verificada a omissão, esta deve ser corrigida. 3. '1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública. (...). Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. (..) 10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.' (REsp n. 1.140.956/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.). 3.1. Na hipótese, as impetrantes realizaram depósitos judiciais em relação ao débito tributário. E, pelo acórdão embargado, a exigência do DIFAL somente foi afastada nos 90 (noventa) dias seguintes à data da publicação da Lei Complementar 190/2022. Assim é que, constatado o depósito do montante integral do débito, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, descontado o mencionado período de 90 dias. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos". Em 3/10/2024, após oposição dos embargos de declaração, TAURUS ARMAS S.A. e TAURUS HELMETS INDÚSTRIA DE CAPACETES LTDA. requerem que, “no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providencie a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários depositados, nos termos do artigo 151, II, CTN, e da Súmula 112/STJ, de modo a evitar a cobrança indevida dos respectivos valores pela Fazenda Distrital, permitindo, assim, nos termos do artigo 206 do CTN, a expedição de certidão de regularidade fiscal em nome das empresas, sem qualquer óbice nos mencionados créditos tributários” (ID64735844). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora